Tribunal: STF
Processo: RE 245767
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283-STF.
1.      É condição do êxito do agravo regimental que suas razões se insurjam contra todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de incidência da Súmula 283-STF.
2.      Hipótese em que o agravante limita-se a colecionar decisão que não admitiu embargos de divergência, sem demonstrar seu inconformismo com o ato judicial proferido.
Agravo regimental não provido.